Tribunal: CARF
Processo: 13808.004438/2001-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1996
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO EM FACE DA CONCOMITÂNCIA DE QUESTIONAMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO SOBRE A MESMA MATÉRIA. SÚMULA CARF No 1.
A propositura de ação judicial que controverta, antes ou depois do lançamento, mesma matéria de mérito questionada administrativamente importa em renúncia da via administrativa e impede o conhecimento do respectivo recurso, porquanto inadmissível que o seu resultado possa sobrepor os efeitos da coisa julgada material que decorre do exercício da jurisdição.
PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA ANTE A INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES TRAZIDAS EM VIA RECURSAL. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA NÃO CONTROVERTIDA NA INSTÂNCIA RECORRIDA. MATÉRIA INOVADORA NÃO IMPUGNADA ANTERIORMENTE.
O princípio da eventualidade norteia o processo e exige do interessado controverter em sua defesa inaugural todos os elementos de fato e de direito sobre os quais recaia sua insurgência, razão pela qual não é possível inovar em fases processuais seguintes, porquanto se opera a preclusão consumativa em relação às matérias não questionadas.
Não se conhece do recurso que pretenda inovar na análise do lançamento, em relação a controvérsia não submetida à apreciação da instância recorrida, faltando interesse processual recursal à parte que pretenda argumentar matéria que não tenha sido expressamente impugnada ou contestada, exceto as de ordem pública, porquanto excepcionadas pelo ordenamento jurídico.
LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4. MATÉRIA OBJETO DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO TEMA 145 PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO TEMA 214 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A legislação federal disciplina que, a partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada (§ 4o do art. 39 da Lei no 9.250/95).
Não se admite que a administração tributária, sponte propria, negue cumprimento à norma jurídica que validamente determina critérios de correção monetária do indébito tributário, sendo a SELIC a taxa de referência que parametriza a atualização dos títulos federais e serve de critério matemático para recompor o valor dos créditos recuperáveis pelo contribuinte.
A Súmula CARF no 4, de aplicação vinculante, reconhece a SELIC como instrumento de atualização monetária do crédito tributário.
Repercussão geral reconhecida no julgamento do Tema 145 do STJ e Tema 214 do STF, que fixou a tese segundo a qual é legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13808.004438/2001-11
ACÓRDÃO
1102-001.379 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ULTRAGAZ S A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1996
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO EM FACE DA CONCOMITÂNCIA
DE QUESTIONAMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO SOBRE A MESMA
MATÉRIA. SÚMULA CARF No 1.
A propositura de ação judicial que controverta, antes ou depois do
lançamento, mesma matéria de mérito questionada administrativamente
importa em renúncia da via administrativa e impede o conhecimento do
respectivo recurso, porquanto inadmissível que o seu resultado possa
sobrepor os efeitos da coisa julgada material que decorre do exercício da
jurisdição.
PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA ANTE A
INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES TRAZIDAS EM VIA RECURSAL.
INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA NÃO CONTROVERTIDA NA INSTÂNCIA
RECORRIDA. MATÉRIA INOVADORA NÃO IMPUGNADA ANTERIORMENTE.
O princípio da eventualidade norteia o processo e exige do interessado
controverter em sua defesa inaugural todos os elementos de fato e de
direito sobre os quais recaia sua insurgência, razão pela qual não é possível
inovar em fases processuais seguintes, porquanto se opera a preclusão
consumativa em relação às matérias não questionadas.
Não se conhece do recurso que pretenda inovar na análise do lançamento,
em relação a controvérsia não submetida à apreciação da instância
recorrida, faltando interesse processual recursal à parte que pretenda
argumentar matéria que não tenha sido expressamente impugnada ou
contestada, exceto as de ordem pública, porquanto excepcionadas pelo
ordenamento jurídico.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.379 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.004438/2001-11
2
LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
SÚMULA CARF No 4. MATÉRIA OBJETO DE REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO TEMA 145 PELO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA E DO TEMA 214 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A legislação federal disciplina que, a partir de 1o de janeiro de 1996, a
compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para
títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou
restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada (§
4o do art. 39 da Lei no 9.250/95).
Não se admite que a administração tributária, sponte propria, negue
cumprimento à norma jurídica que validamente determina critérios de
correção monetária do indébito tributário, sendo a SELIC a taxa de
referência que parametriza a atualização dos títulos federais e serve de
critério matemático para recompor o valor dos créditos recuperáveis pelo
contribuinte.
A Súmula CARF no 4, de aplicação vinculante, reconhece a SELIC como
instrumento de atualização monetária do crédito tributário.
Repercussão geral reconhecida no julgamento do Tema 145 do STJ e Tema
214 do STF, que fixou a tese segundo a qual é legítima a utilização, por lei,
da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, para negar-lhe provimento na parte conhecida, nos termos
do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.379 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.004438/2001-11
3

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente
convocado(a)), Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Andre Severo
Chaves, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de IRPJ e acréscimos legais, referente ao ano-calendário de
1996, decorrente da realização de compensação de prejuízo fiscal de períodos anteriores em
percentual superior ao limite de 30% do lucro líquido, previsto na legislação.
A decisão de piso não conheceu da defesa da contribuinte relacionada ao mérito
principal, ante a existência de ação judicial que tratava da mesma matéria. Considerando que ela
trouxe os principais fatos do caso, reproduzido seu relatório para esclarecimento dos principais
pontos de análise:
Trata o presente processo administrativo fiscal (PAF) de auto de infração lavrado contra a
contribuinte em epígrafe em 19/09/2001 (fls. 118 e 119). Foi constituído crédito tributário
relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), em decorrência de procedimento
de revisão de declaração de rendimentos, mais especificamente a do ano-calendário de 1996,
que constatou a ocorrência de compensação de prejuízo fiscal apurados em períodos
anteriores desconsiderando o limite máximo de 30% do lucro líquido ajustado, tal como
determinava a legislação tributária vigente à época.
2. Consta, no demonstrativo do crédito tributário constituído (fl. 118), que o auto de infração,
depois de formalizado, totalizou o montante devido de RS 1.317.839,99, constituído pelos
valores devidos a título de tributo e juros de mora. Tendo em vista a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, não foi aplicado multa de ofício.
3. A autoridade fiscal, além de relacionar a motivação do ato no corpo do auto de infração,
pormenorizou o no Termo Verificação e Constatação em anexo (fl. 115 a 117), que relata o
resultado da auditoria fiscal. Vejamos como o lançamento de ofício foi motivado:
” Examinando a Declaração a Declaração de Ajuste Anual de Impostos de Renda Pessoa
Jurídica do exercício de 1997, ano calendário de 1996 (fls. 25 a 51), do contribuinte
acima referenciado, verificamos uma divergência, apontada no SMF, na compensação
efetuada em relação a prejuízos fiscais de períodos-base anteriores, linha 31 da ficha 7,
onde foi utilizado um montante maior que o permitido [...]
Ocorre, porém, que o contribuinte ao ser questionado sobre esta diferença apurada,
informou que impetrou, junto com outras empresas, Mandado de Segurança no.
95.0033586-7, em 27/04/95, junto à 173a Vara Federal da Seção Judiciária de São
Paulo, insurgindo-se contra estas limitações ao direito de efetuar compensações de
prejuízos fiscais obtidos até 31/12/94, na determinação da base de cálculo de IRPJ e
CSLL, fls. 52 a 70 [...]
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.379 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.004438/2001-11
4
Em 19/11/97, foi prolatado pela 4° Turma do E. TRF da 35. Região, acórdão relativo ao
processo principal, onde foi dado provimento à apelação do contribuinte, fls. 85 a 102
[...]
Portanto, por força do acórdão proferido, ainda não transitado em julgado, fica
suspensa a exigibilidade do crédito tributário, acima superado, nos termos do inc. IV
do art. 151 do CTN. "
4. O enquadramento legal do auto de infração, constante na "Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal", pode ser reproduzido da seguinte forma: arts. 42, caput, da Lei n°
8.981/1995 e arts. 12 e 15, ambos da Lei n° 9.065/1995.
5. A contribuinte, que tomou ciência do auto de infração em 19/09/2001, apresentou
impugnação em 15/10/2001, nos termos da petição acostada aos autos (fls. 125 a 142),
alegando, em síntese, o que segue:
5.1. De plano, informa que a legislação que instituiu a limitação de 30% para dedução de
prejuízos fiscais é inconstitucional, por ferir princípios constitucionais, quais sejam:
anterioridade, vedação do tributo com efeito confiscatório, capacidade contributiva e
isonomia. Ademais, infere ainda da legislação utilizada para fundamentar o auto de infração,
que a norma constitucional que protege o direito adquirido foi ofendida, além da norma
constitucional que impõe a necessidade de lei complementar para instituição, pela União, de
empréstimo compulsório ou de imposto sobre o patrimônio.
5.2. Em seguida, informa ter ajuizado, em função das inconstitucionalidades acima citadas, o
mandado de segurança autuado sob o n° 950033586-7, do qual decorre o acórdão exarado
pelo Tribunal Regional Federal da 3a, que concedeu a segurança pleiteada pela interessada.
Embora não tenha ainda transitado em julgado o referido acórdão, não há medida suspensiva
de seus efeitos.
5.3. Finalmente, chega ao cerne da argumentação, aduzindo ser vedado à administração
pública proceder ao lançamento de ofício, ainda mais exigindo juros de mora, quando
existente medida judicial suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Transcreve posição
doutrinária e jurisprudencial favorável à sua tese.
5.4. Alega que não está renunciando à esfera administrativa, pois “só caberia cogitar de
renúncia à esfera administrativa quando o contribuinte intenta ação no Poder Judiciário
contra o lançamento de ofício do crédito tributário - que pressupõe procedimento
administrativo anterior". Pugna, ainda pela análise do mérito do lançamento de ofício, com
supedâneo em decisões do Conselho de Contribuintes.
5.5. Após reafirmar que a legislação de suporte do auto de infração teria instituído um
empréstimo compulsório e que não é cabível a aplicação de taxa Selic como juros de mora,
em especial nos casos de lançamento de ofício de crédito tributário com exigibilidade
suspensa, requer: o cancelamento do auto de infração, alternativamente pede o
sobrestamento do julgamento, excluída a cobrança de juros de mora ou, por derradeiro, a
declaração de improcedência pelas razoes de mérito expostas.
A DRJ manteve o lançamento, em decisão assim ementada:
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. Não se toma
conhecimento da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial. A matéria
discutida junto ao Poder Judiciário pode ser objeto de lançamento do crédito tributário com a
aplicação de juros de mora.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.379 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.004438/2001-11
5
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. Não compete à autoridade
administrativa a apreciação das questões de constitucionalidade e legalidade das normas
tributárias, cabendo-lhe observar a legislação em vigor.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. EVIDÊNCIA DE MEDIDA JUDICIAL FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Decorre da própria legislação tributária, nos casos em que houver decisão judicial suspensiva
da exigibilidade do crédito tributário, a necessidade de lançamento de ofício com o intuito de
prevenir a decadência, bem como da cobrança dos juros de mora.
Lançamento procedente.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário ao CARF (fls. 217/242), em
que repisa os argumentos da impugnação acima indicados e acrescenta outros, onde requer: (i)
cancelar o lançamento em sua integralidade, haja vista que é incabível a constituição de crédito,
ainda que apenas para evitar a decadência, contrariando ordem judicial e que a autoridade fiscal
não considerou a ocorrência de postergação do crédito tributário exigido; ou, assim não
entendendo o órgão julgador, (ii) julgar improcedente o lançamento pelas razões de mérito;
quando não, o que se admite exclusivamente para argumentar, (iii) cancelar a cobrança de juros
de mora; ou (iv) afastar a incidência da taxa Selic; e se ad argumentandum desacolhidos os
pedidos anteriores; (v) sobrestar a decisão até o trânsito em julgado da medida judicial em curso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
O recurso é tempestivo, porém, admite parcial conhecimento, porquanto a matéria
em análise é objeto da Súmula CARF no 1, assim ementada:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
O mérito central do lançamento trata da limitação de 30% para dedução do prejuízo
fiscal de períodos anteriores, matéria que foi levada ao Poder Judiciário pela contribuinte através
de Mandado de Segurança reportado em sua defesa e controvertido pela DRJ na parte a seguir
transcrita:
Acontece que o contribuinte ao levar ao Poder Judiciário, através do Mandado de Segurança
autuado sob o n° 95.0033586-7, impetrado em abril de 1995, perante a 17* Vara da Justiça
Federal em São Paulo, a contestação sobre o direito a proceder à dedução, na determinação
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, do prejuízo acumulado em períodos anteriores sem a
limitação de 30% imposta pelo art. 58 da Lei n° 8.981/1995 e pelos arts. 12, 16 e 18 da Lei n°
9.065/1995, utilizou os mesmos argumentos que ora traz a debate, o que configura a
concomitância entre o processo judicial e o processo administrativo. Comprova-se o
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.379 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.004438/2001-11
6
asseverado pela mera leitura das cópias da peça processual vestibular formulada pelo
contribuinte e pelas decisões judiciais exaradas no curso do mandado de segurança
identificado (vide fls. 52 a 102).
Acerca da concomitância, a recorrente limita-se a aduzir que “negar ao contribuinte
o debate sobre o suposto crédito tributário, até o exaurimento da via administrativa, é afrontar as
garantias constitucionais, do contraditório e ampla defesa (CF, art. 5°, LV)”. E trouxe, ainda,
questionamentos sobre inconstitucionalidade de normas, aplicação indevida de juros, postergação
dos montantes glosados para períodos posteriores e sobrestamento do feito até o final da ação
judicial.
A aplicação da súmula é mandatória, inexistindo dúvidas acerca da concomitância
de instâncias. É um fato incontroverso nos autos.
Não se permite que decisões administrativas sejam potencialmente contrárias às
decisões judiciais, porquanto não têm a aptidão, direta ou indiretamente, de reverter os efeitos
definitivos da coisa julgada material tutelada pela via jurisdicional. Por isso mesmo, a Súmula CARF
no 1 disciplina a que a renúncia da via administrativa é consequência natural da ação judicial que
proponha a análise do mesmo meritum causae nos citados âmbitos.
A instância de piso corretamente não conheceu da Impugnação nesse ponto. Da
mesma forma, a citada súmula, de aplicação vinculante, impede o conhecimento do Recurso
Voluntário em relação a tal matéria.
Impõe-se esclarecer que a recorrente se equivoca ao defender a impossibilidade do
lançamento ocorrer para prevenir a decadência, porquanto a contribuinte ter obtido tutela judicial
suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, que é medida autorizada pelo art. 63 da Lei no
9.430/1994, a saber:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a
tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos
incisos
IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
Também é equivocado o argumento da contribuinte segundo o qual a renúncia à
instância administrativa só poderia ocorrer após o lançamento, pois ela decorre da supremacia da
jurisdição. É dizer: uma vez interposta ação judicial que controverta o mérito de relação jurídica
obrigacional tributária, não cabe rediscutir a mesma matéria em âmbito administrativo, porquanto
inadmissível que a decisão administrativa possa sobrepor os efeitos da coisa julgada material que
decorre do exercício da jurisdição.
Cite-se as razões de decidir expostas em precedente do CARF, objeto do acórdão
310201.422 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária / 3a Seção de Julgamento, que aqui incorporo à
fundamentação deste voto:
Na essência,
o que justifica a negativa ao contribuinte do
direito de discutir
o
assunto na esfera administrativa quando o mesmo opta por discuti-lo em juízo, é o fato de que,
ante a decisão tomada na esfera judicial, a decisão administrativa não terá nenhum efeito, sendo
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.379 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.004438/2001-11
7
absolutamente despicienda qualquer iniciativa tendente a dar andamento ao processo
administrativo, já que a decisão judicial sempre prevalecerá. Neste sentido, não pode prosperar
sugestão de que a concomitância somente ocorra quando a ação
Judicial é proposta depois de constituído o crédito tributário. Uma vez que se tenha
conhecimento de que o administrado optou pela discussão do direito
perante o Poder Judiciário, caracterizada estará a concomitância e, corolário, a renúncia ao
direito de discutir o mesmo assunto administrativamente.
Também não vejo qualquer prejuízo às partes pelo fato de o crédito tributário ter sido
constituído em auto de infração em lugar de notificação de lançamento. Entendo que a previsão
legal de dois instrumentos hábeis à constituição do crédito decorre do
fato de que certos tributos não são lançados por homologação, dependendo
de
que
o
contribuinte seja notificado do lançamento, situação na qual não há porque se falar em auto de
infração, mas sim em notificação de lançamento. A despeito disso, não vejo como a utilização de
um ou de outro expediente possa trazer quaisquer consequências à lide. Inadmissível seria a
Fiscalização Federal impor qualquer tipo de penalidade pelo fato de estar lançando mão de auto
de infração, o que não aconteceu, é claro.
Ademais, como já mencionado nos autos, a legislação, via de regra, nem mesmo
distingue
os
casos nos quais deve ser utilizado o auto de infração daqueles que exigem a notificação de
lançamento. A leitura que se faz, como a neste veiculada, decorre de
entendimento doutrinário, que não se constitui em base legal e, por conseguinte, não justifica
qualquer questionamento em relação à validade dos atos praticados em desacordo com a tese p
roposta pelos diferentes doutrinadores.
Insta apreciar os elementos adicionais trazidos no recurso voluntário, quais sejam:
a) Inconstitucionalidade de normas: matéria da qual não se conhece, por expressa
disposição da Súmula CARF no 2 (“O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”).
b) Aplicação indevida de juros SELIC: matéria improcedente, objeto da Súmula
CARF no 4 (“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação
e
Custódia
-
SELIC
para
títulos
federais”
(vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)).
c) Não incidência de juros moratórios: matéria improcedente, porquanto objeto da
Súmula CARF no 5 (“São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral. (vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)).
d) Postergação dos montantes glosados para períodos posteriores: matéria da qual
não se conhece, porquanto não questionada na impugnação e não apreciada na
instância de piso. A parte pretende inovar e trazer à colação matéria que não
impugnou ou controverteu a qualquer tempo, deixando de apresentar
documentos que justificassem qualquer análise complementar. A materialidade
do auto de infração está plenamente demonstrada, sem insurgência da
recorrente em relação ao ponto ora abordado, operando-se in casu a preclusão
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.379 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.004438/2001-11
8
consumativa a que alude o art. 17 do Decreto no 70.235/72: Considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
e) Sobrestamento do feito até o final da ação judicial: matéria improcedente,
porquanto o lançamento ocorreu para prevenir decadência, cuja exigência fica
condicionada à baixa da causa suspensiva de sua exigibilidade. Assim, ainda que
o trâmite do processo administrativo chegue ao final, o crédito tributário
definitivamente confirmado só se torna exigível quando a causa de sua
suspensão por decisão judicial houver encerrado. Havendo eventual provimento
judicial futuro favorável à contribuinte, o crédito tributário será extinto pela
decisão judicial definitiva, assim como, se não for favorável, o crédito outrora
suspenso tornar-se-á plenamente exigível, de forma que não existe
impedimento algum para o processamento do presente feito.
Ainda sobre os juros de mora, impende observar que a legislação federal disciplina
que, a partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior
até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver
sendo efetuada (§ 4o do art. 39 da Lei no 9.250/95).
Não se admite que a administração tributária, sponte propria, negue cumprimento
à norma jurídica que validamente determina critérios de atualização monetária do crédito
tributário, sendo a SELIC a taxa de referência que parametriza a atualização dos títulos federais e
serve de critério matemático para recompor o valor tanto dos créditos recuperáveis pelo
contribuinte quanto dos lançamentos tributários realizados.
Outrossim, a Súmula CARF no 4, de aplicação vinculante, claramente estipula que, A
partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Registre-se, também, que a controvérsia jurídica ora trazida pelo contribuinte foi
reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESP 1.111.175/SP, sob a relatoria da
Min. Denise Arruda, 1a Seção, DJ 10/06/2009, com apreciação da matéria sob o rito da
repercussão geral (Tema 145), fixando tese segundo a qual: Aplica-se a taxa SELIC, a partir de
1o.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém,
com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária. Se os pagamentos foram
efetuados após 1o.1.1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento
indevido; havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a
incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou
seja, janeiro de 1996.

Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.379 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.004438/2001-11
9
Eis a ementa paradigma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA
NO ART. 543-C DO CPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. ART. 39, § 4o, DA LEI 9.250/95. PRECEDENTES
DESTA CORTE. 1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o
acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia. 2.
Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário,
não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização
monetária. 3. Se os pagamentos foram efetuados após 1o.1.1996, o termo inicial para a
incidência do acréscimo será o do pagamento indevido; no entanto, havendo pagamentos
indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como
termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996. Esse
entendimento prevaleceu na Primeira Seção desta Corte por ocasião do julgamento dos
EREsps 291.257/SC, 399.497/SC e 425.709/SC. 4. Recurso especial parcialmente provido.
Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 -
Presidência/STJ.

Da mesma forma, o STF também firmou repercussão geral em torno do Tema 214,
sob o entendimento de que é legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de
atualização de débitos tributários1, inexistindo dúvidas sobre a questão.
E, para que não restem dúvidas, traz-se à colação decisões do CARF que, em casos
análogos, tiveram o mesmo desfecho ora observado:

TAXA SELIC. VALORES PAGOS A MAIOR. INCIDÊNCIA. A teor da legislação vigente e previsão
regulamentada pela Receita Federal há incidência de juros pela Selic sobre os valores
recolhidos aos cofres públicos indevidamente ou a maior, passível o indébito de restituição e
compensação. (Acórdão no 3002-001.683 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
- Sessão de 19 de janeiro de 2021)
CRÉDITO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ATUALIZAÇÃO
DOS CRÉDITOS. A atualização dos réditos reconhecidos em decisão judicial transitada em
julgado deve seguir o quanto determinado por essa decisão, não cabendo ao julgador
administrativo adentrar no mérito da matéria. No caso, a correção monetária, conforme
índices previstos em lei ou definidos pela jurisprudência pacífica dos tribunais, e juros de
mora de 1% ao mês, são cabíveis até 31/12/1995. A partir de 01/01/1996, a taxa SELIC deve
ser aplicada até a data de liquidação e execução da sentença. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS.
Será mantido o Despacho Decisório que trata de compensação de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, cujos créditos sejam decorrentes de decisão judicial
transitada em julgado, quando emitido em consonância com o determinado na mesma

1 RE 582461, Relator Min. Gilmar Mendes, DJ 18/05/2011. A decisão que reconheceu a repercussão tem a seguinte
Ementa: 1. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários.
Legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade. Necessidade de adoção de
critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o
tema, esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco e que não
se trata de imposição tributária.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.379 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.004438/2001-11
10
decisão judicial e com as normas legais vigentes aplicáveis à matéria. PERDCOMP. DESPACHO
DECISÓRIO. COMPENSAÇÃO ACIMA DO LIMITE DO DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO. É
indevida a compensação declarada em montante superior ao direito creditório reconhecido,
com a cobrança da diferença de acréscimos legais. (Acórdão no 3002-001.641 – 3a Seção de
Julgamento / 2a Turma Extraordinária - Sessão de 08 de dezembro de 2020)

DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 522
DF CARF MF
Original